Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. PONDERAÇÃO. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL.

1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil-CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa (R$ 1.000,00). Nos termos do art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

2. Embora constitucional, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça.

3. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 8.861,50 é incompatível com a relativa simplicidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, a condenação em R$ 1.000,00, dividida entre o ente distrital e o Instituto AOCP é baixa.

4. A ação foi ajuizada em 30/08/2023 e sentenciada em 15/03/2024. A causa possui natureza simples (nulidade de questão de concurso público para continuidade de candidato no certame). Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (R$ 1.500,00 para cada réu).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.